Tribunal: TJBA
Processo: 0000845-58.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000845-58.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, GABRIEL ALVES PIRES, HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: CLEONICE DOS SANTOS TRINDADE NEVES

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, LUCAS SANTOS RIBEIRO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO (ART. 37, II E §2º, CF). EFEITOS JURÍDICOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a nulidade da contratação de servidora sem concurso público e condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e FGTS, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, afastando o pedido de danos morais.

O apelante sustenta a nulidade absoluta do vínculo, impossibilidade de reconhecimento de direitos trabalhistas, julgamento ultra petita e limitação da condenação aos termos do Tema 916 do STF, requerendo a reforma integral ou parcial da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, não gerando vínculo jurídico válido com a Administração.

A nulidade do vínculo não afasta, por si só, os efeitos jurídicos decorrentes da prestação laboral, sobretudo quando comprovado que a Administração se beneficiou da força de trabalho do servidor.

O Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária, a extensão de direitos trabalhistas, inclusive férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, conforme Tema 551 da repercussão geral.

No caso concreto, restou evidenciado que a parte autora prestou serviços de forma contínua e prolongada, caracterizando desvirtuamento da contratação e justificando o pagamento das verbas de natureza alimentar.

A limitação prevista no Tema 916 do STF não se aplica de forma absoluta quando demonstrado o desvirtuamento da contratação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Inexiste julgamento ultra petita quando o magistrado confere adequada qualificação jurídica aos fatos narrados, deferindo parcelas decorrentes da própria causa de pedir.

O regime jurídico estatutário do ente público não afasta a responsabilidade pelo pagamento das verbas decorrentes da contratação irregular, especialmente quando a própria Administração deu causa à nulidade.

Mantêm-se os critérios de atualização monetária e honorários advocatícios fixados na sentença, por estarem em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

DISPOSITIVO.
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000845-58.2014.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada CLEONICE DOS SANTOS TRINDADE NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relator.